Tribunal: TJMT
Processo: 0033295-89.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033295-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), GLEISON BATISTA DA SILVA - CPF: 045.272.091-59 (AUTOR), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), MARIA SHEILANI MANGUEIRA DE SOUZA - CPF: 352.488.151-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1o E 2o, CP). INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES.
VIABILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS NÃO CONFIGURA ATIVIDADE COMERCIAL OU CLANDESTINA PARA FINS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto
pelo réu
contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP), e o absolveu do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a conduta do recorrente poderia ser desclassificada para a receptação culposa ou simples, e (
ii
) o arbitramento de honorários advocatícios para a defesa dativa.

III. Razões de decidir
:

3. A desclassificação para receptação culposa é inviável, dado que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado no tráfico de drogas.

4. A conduta do réu foi desclassificada de receptação qualificada para receptação simples, pois o tráfico de drogas não configura atividade comercial ou clandestina para fins de receptação qualificada, conforme a exigência do art. 180, §1o e §2o do CP. Tal entendimento decorre da interpretação restritiva aplicada a essa modalidade qualificada, não sendo possível enquadrar a atividade ilícita do tráfico de drogas como se fosse um ato de comércio irregular ou clandestino.

5. A pena foi redimensionada para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

6. Foram fixados honorários advocatícios à defensora dativa, em conformidade com o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para receptação simples e redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
"1. O tráfico de drogas não configura atividade comercial ou clandestina, conforme exigido para fins de caracterização da receptação qualificada. 2. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando o réu tinha ciência da origem ilícita do bem."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput, §1o, §2o, art. 44, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, REsp 1743514/RS, Rel. Min. Jorge Mussi; TJ-MG - APR:

10394160083793001.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GLEISON BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo réu
GLEISON BATISTA DA SILVA

contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
nos autos da aç
ão
pena
l

n.o
0033295-89.2018.8.11.0042,
na qual

o ora insurgente
restou
condenado

pela prática
da conduta típica descrita
s
n
o
art
.180, §§1oe 2o, do Código Penal
[receptação qualificada]
,
à pena
de
0
3
(
três
) anos de reclusão
, em regime inicial
a
berto
, além do pagamento

de

10
(
dez
) dias-multa
,
cada qual
à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
)
do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais d
isponíveis no
ID

227832178
,
o recorrente
requer
a
desclassificação
para a modalidade
culposa
(art. 180, §3o, do CP), ante a inexistência de prova do elemento subjetivo do tipo
. Subsidiariamente,
vindica a
desclassificação

para
a modalidade
simples
, considerando a não configuração da conduta como atividade comercial, ainda que clandestina, por ausência de exploração econômica
,
bem como pela inexistência de habitualidade
; e n
a hipótese de manutenção da condenação em quaisquer das modalidades,
requer
seja a
pena fixada em seu mínimo legal.

Outrossim, consta das razões pedido de
fixação dos honorários advocatícios
em favor da d. advogada dativa.

Em contrarrazões vistas no ID

227832181
,
o Ministério Público
Estadual
rechaça a
s
pretens
ões
defensiva
s
e requer seja negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
anexado sob o
ID

237708672
,
opina pelo
desprovimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

À
douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
227832176
)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado

ao alcance d
as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

O acusado
GLEISON BATISTA DA SILVA
foi denunciado pela prática das condutas de
roubo majorado

e
adulteração de sinal identificador de veículo
,
porque, no
dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 18h10min, na avenida General Melo, bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT,
c
om consciência e vontade, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
teria

subtra
ído
para si
01 (uma) bolsa feminina
e
01 (um) automóvel Nissan/
March
SV 1.0, cor preta, placas QBG 9280
, de propriedade da vítima
Maria
Sheilani
Mangueira de Souza
.

Conforme se extrai da denúncia, n
o dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 18h10min, a vítima
Maria
Sheilani
estacionou seu veículo
Nissan/
March
, placa QBG 9280
,
em frente a Padaria Doce Mania, e, ao descer do automóvel foi abordada pelo
acusado
e
seu comparsa
, instante em que um deles levantou a camiseta
, mostrou
-lhe

a arm
a de fogo, tipo revólver
,
e anunciou o assalto
, levando o veículo e outros
pertences
.

Posteriormente, no
dia 17/03/2018,
GLEISON
foi detido em flagrante delito no município de Rio Brilhante/MS, quando transportava 328kg de entorpecente (maconha) e centenas de munições 9mm no automóvel subtraído
Nissan/March
.
Constatou-se que
para o tra
nsporte da droga, o implicado
adulterou a placa do veículo
, fazendo constar a placa NRL 0991,
tendo sido

abordado pelos Policiais Rodoviários Federais e preso
em flagrante
.

Contudo, após a audiência de instrução,
o Ministério Público requereu
fosse realizado o reconhecimento pessoal do
acusado
em Juízo. Ato contínuo, nas alegações finais orais, o

Parquet
reconheceu a
invalidade do reconhecimento pessoal, pugnando pela
desclassificação do delito para o crime de receptação
qualificada

(
artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal),
e pela
absolv
ição em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo
.

Ao final da instrução, o acusado restou condenado à
pena de
0
3
(
três
) anos de reclusão
,
em regime inicial
a
berto
,
além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
,
pela prática do delito de receptação qualificada
, restando absolvido
da conduta prevista no art. 311, do CP.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.
Pleito
desclassificatório
quanto ao
delito de receptação - da modalidade dolosa para a
culposa
:

Consoante
relatado, o recorrente almeja

a
desclassificação

do crime de receptação qualificada para a
modalidade culposa
(art. 180, §3o)

em razão da
suposta inexistência
de elementos indicativos de conhecimento pelo recorrente da origem ilícita do
veículo.

Contudo,
de imediato,
tal pretensão deve ser rechaçada
.

Não se pode
olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não
é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular
quanto
ao crime
de receptação, porquanto, no delito em questão, não há maiores dificuldades para que o increpado oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada. Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as
vicissitudes
e peculiaridades que estão relacionad
a
s à descoberta do crime, a exemplo do
locus
delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

No presente caso, o apelante

GLEISON BATISTA DA SILVA

declarou

em juízo

(ID
227832153
)
que

recebeu a “missão” de transportar um veículo que buscaria
em Dourados/MS
;
contou que

foi até o local de carona com um caminhoneiro e lá
recebeu o
carro
já carregado com drogas e
munições
, mas negou saber da
origem ilícita do bem
. Além disso,

esclareceu que sua participação foi apenas
transportar
a droga
e que não teve envolvimento com a troca de placas ou o roubo do carro
.

N
esse contexto, a despeito d
a escusa
parcial
apresentada
pelo réu
,
o acervo dos autos evidencia que
a conduta não se amolda na modalidade culposa do crime de
receptação
, primeiro
porque o próprio acusado admite que foi designado para
o transporte ilegal de
entorpecentes
, ou seja, foi
convocado, e prontamente aceitou, participar da execução de um crime gravíssimo
que é o tráfico de drogas, transportando aproximadamente 328kg de substancia análoga à maconha,
circunstância que
, sem dúvida,
eleva o grau de suspeita quanto à origem ilícita do veículo
.

Outrossim, o
artigo 180, §3o, do Código Penal estabelece a receptação culposa, que se aplica apenas nos casos em que o agente
não sabe
que o bem provém de crime, mas, pel
o contexto
deveria saber. No presente caso, as
circunstâncias fáticas
(veículo roubado,
com sinal identificador
adulterado e utilizado para transporte de grande quantidade de drogas) indicam claramente que o réu não apenas
podia ou devia saber, mas efetivamente tinha conhecimento
da origem criminosa do veículo
,
e assumiu o risco de realizar o transporte de entorpecentes,
tudo
a
d
emonstrar
que a
conduta foi dolos
a
e
indicar
a ciênc
ia da ilicitude por parte do ré
u, sendo inviá
vel a pretensão de desclassificação para a conduta culposa.

2.
Pleito desclassificatório
quanto ao
delito de receptação - da modalidade qualificada para a
simples
:

Como
ressaltado, a i. Defesa pugna, em vertente subsidiaria, a desclassificação do crime para a modalidade simples de receptação
(art. 180,
caput
,

do CP
),
sob o fundamento de que
não restou demonstrada
configuração da conduta como atividade comercial, ainda que clandestina, por ausência de exploração econômica, bem como pela inexistência de habitualidade
.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta,
remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime.

A
mens legis

é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial,
pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°,valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
.’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
.(
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
22/08/2018) – destaquei.

Por sua vez, o §2o, do art. 180, destaca que
se equipara à atividade comercial, para efeito do parágrafo 1a, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.
A
prop
ó
sito,
n
o tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...)

devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018) – destaquei
.

Nota-se, assim, que a
intenção do legislador ao estabelecer a modalidade qualificada do delito de receptação
, abordando inclusive a equiparação das
atividades
,
foi claramente direcionada à
repressão mais incisiva das práticas de comerciantes e
indústrias
,
os quais,
em razão da peculiaridade de suas atividades econômicas, detêm maior capacidade de ocultar ou dissimular a origem criminosa de bens adquiridos, conferindo uma aparência de legalidade a tais transações.

No caso dos autos,
o d. Magistrado
a quo
entendeu que
“
a conduta do réu, enquadra-se na receptação qualificada, uma vez que
utilizou um veículo roubado para transportar uma grande quantidade de entorpecentes
”
.
E acrescentou que,
“
tal comportamento configura uma forma de comércio irregular ou clandestino, equiparada à atividade comercial para os fins de receptação qualificada
”

(ID
227832171
)
.

É certo que existe
divergência
na doutrina e jurisprudência pátria

acerca da
aplicação do § 2o do art. 180 CP

a
qua
lquer tipo de comércio. Para Júlio Fabbrini Mirabete, por exemplo, “
não se exige um ato de comércio legal, regular, pois a própria lei prevê [...] que está equiparada qualquer forma de comércio irregular ou clandestino
”, o que leva a crer que o tráfico de drogas se enquadraria nesta categoria.

Entretanto,
também é visto posicionamento contrário, em especial na jurisprudência, elucidando que
mesmo sendo irregular ou clandestina a atividade, ela deverá ser no mínimo lícita,
não encarando tais adjetivos enquanto sinônimos, posicionamento com o qual ora me filio.

No presente caso
, embora inexistam dúvidas de que o carro produto de roubo foi utilizado para o transporte de entorpecentes
não vejo como se considerar
tal conduta [
tráfico de drogas
]
como

se
atividade comercial

comum
fosse
, pois não se trata de ocupação
meramente irregular ou clandestina, como dispõe o §2o do art. 180 do CP,
mas
sim de atividade
manifestamente ilícita e criminosa
.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 - APELAÇÃO MINISTERIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - ART. 180 DO CP - RECONHECIMENTO DA FIGURA QUALIFICADA PREVISTA NO ART. 180, § 1o, DO CP -
IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS NÃO SE ENQUADRA COMO ATIVIDADE COMERCIAL MERAMENTE IRREGULAR E CLANDESTINA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se os elementos de convicção colhidos nos autos, notadamente a confissão judicial do próprio acusado, comprovam que ele entregou entorpecentes ilícitos ao consumo de terceiro em troca de um aparelho celular, indubitável a
configuração do tipo penal de tráfico de drogas
- A receptação levada a cabo durante o tráfico de drogas não enseja a qualificação da conduta no tipo penal previsto no art. 180, § 1o, do CP, mesmo tendo em conta o disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal, por não se tratar de atividade comercial meramente irregular ou clandestina, mas manifestamente ilícita e criminosa, sendo vedada no Direito Penal a interpretação extensiva em desfavor do réu
.
”
(...)
.
(TJ-MG - APR: 10394160083793001 Manhuaçu, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2020)
. Grifei.

Dentro desse contexto
,
considerando que
o tráfico de drogas, como atividade ilícita, não poderia servir para qualificar o delito de receptação,
merece acolhimento o pleito de desclassificação da conduta para a modalidade simples
.

Passo agora ao
redimensionamento da pena do acusado
.

O crime de receptação simples

prevê em seu preceito secundário
as penas cominadas entre
01 (
um
)

e

04 (
quatro
)
anos
,
e multa.

Sendo assim, na
primeira fase
da dosimetria, seguindo os parâmetros fixados pelo d. juízo singular,
em razão da ausência de vetoriais a serem negativadas,

fixo
a pena basilar no mínimo legal, qual seja
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multas
,
na fração de 1/30 (
um trigésimo
)
do salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Na
segunda
e na
terceira fase
do cálculo penal inexistem quaisquer circunstâncias que possam influenciar na
sanção
, razão pela qual torno-a definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
e
, considerando o preenchimento dos requisitos destacados na r. sentença,
cabível a
substituição da pena corpórea por

uma
restritiva de direitos
,
nos termos
o artigo 44,
§2o, do CP.

3. Do
s honorários advocatícios da defensora dativa:

Por fim,
const
a

das razões do apelante
o
pleito
de arbitramento de honorários
à advogada dativa
.

Como é cediço, os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a
dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex
vi – STJ –
EDcl
no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018,
DJe
2/8/2018
.

D
a
análise dos autos
, vê-se que a
i.
Dr
a
Barbara N. Botelho R. dos Santos
, OAB/MT no
26.470/O
fora nomeada para atuar na defesa técnica do ora apelante
, sem existir, contudo, menção no respectivo despacho ou mesmo na sentença à fixação de
verba honorária
a seu favor
,
tampouco existe qualquer outro pronunciamento judicial nesse sentido, a ensejar a conclusão de que a autoridade judiciária perma
neceu silente sobre o assunto
.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrad
o singular, impositivo arbitrar
nesta instância revisora

os honorários devidos
à d. causídica
pelo serviço prestado
.

Desse modo, considerando o
s
ato
s processuais praticados e o grau de zelo da
profissional
, atento
à condição de que
o caso em apreço não
é
revestido de alta complexidade
e
considerando que d. causídica atuou no feito apenas a partir das alegações finais

e, após a prolação da r. sentença penal condenatória, interpôs a presente apelação criminal
,
entendo por

justo e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pel
a
causídic
a
o
quantum
de 4 (quatro)
URH
s
.

Explico

que
, conquanto
o trabalho do patrono nomeado seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário,
não deve
necessariamente
observar
o mínimo previsto n
a Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de 10 (dez)
URHs
.

Como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). (...)
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV– precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art.134daCF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

Portanto, com arrimo na fundamentação exposta acima,
DEFIRO
a
fixação
dos honorários advocatícios da advogada dativa

em
4 (quatro)
UHRs
.

CONCLUSÃO

À vista do
exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto
por

GLEISON BATISTA DA SILVA
,
para desclassificar o crime de receptação para a modalidade simples, reajustando-se a pena final para 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na
fração unitária mínima legal
,
substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Além disso, fixo
em benefício d
a

advogada
dativa
Dr
a
Barbara N. Botelho R. dos Santos
,
OAB/MT no 26.470/O,
honorários advocatícios no
montante de

4 (quatro)
UHRs
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024